Tribunal: TJDFT
Processo: 0703182-32.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA DIAGNOSTICADA COM MICROCEFALIA. TRATAMENTO. FISIOTERAPIA INTENSIVA COM MÉTODO PEDIASUIT. FALTA DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA. MÉTODO EXPERIMENTAL. NEGATIVA DE COBERTURA. NÃO ABUSIVIDADE. PRECEDENTES STJ E TJDFT. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EFEITO RETROATIVO. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo pretensão específica de reforma da decisão. O pacto celebrado entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, mostrando-se cabível o exame do contrato de plano privado de assistência à saúde à luz dos princípios que regem a relação de consumo, sem prejuízo da legislação específica aplicável, consoante disciplina da Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça. A orientação mais recente do Superior Tribunal de Justiça, já considerando o julgamento dos EREsps no 1.886.929/SP e no 1.889.704/SP pela Segunda Seção daquela Corte Especial, é no sentido de ser reconhecida a ausência de obrigatoriedade de os planos de saúde cobrirem o tratamento pelo método PediaSuit (AgInt no AREsp n. 1.960.488/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 28/6/2022). Não estando o procedimento com a técnica requerida pela autora (PediaSuit) previstos no rol da ANS e não evidenciado o enquadramento nas exceções especificadas pelo Superior Tribunal de Justiça, não se pode obrigar o plano de saúde a custeá-los. A recente Lei n° 14.454, de 21/09/2022, corrobora as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça, ao estabelecer que em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou existam recomendações da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. Se não é possível imputar à seguradora/operadora conduta ilícita ou abusiva, incabível sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é automática, sendo imprescindível a demonstração do atendimento aos requisitos necessários da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência. A sentença que julga improcedente a pretensão autoral tem o condão de revogar a tutela de urgência anteriormente concedida, pois dotada de eficácia imediata e efeito ex tunc, revelando-se inviável, por conseguinte, a execução de astreintes arbitradas por decisão concessiva de tutela provisória que não foi confirmada pelo pronunciamento jurisdicional de mérito.